Tribunal: TJDFT
Processo: 0700663-93.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CIRURGIA ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. ERRO MÉDICO AUSENTE.
1. Sabe-se que a responsabilidade civil do médico como profissional liberal é subjetiva (CDC 14, §4o), e em se tratando de procedimento cirúrgico estético, existe obrigação de resultado. Contudo, o fato de haver obrigação de resultado não afasta a exigência de comprovação de erro médico para se obter indenização.
2. Constatado pelo perito que não houve erro médico e que a paciente não tomou todos os cuidados do pós-operatório, não há se falar em ato ilícito indenizável por parte do médico.
3. Negou-se provimento ao apelo da autora.